Tribunal: STM
Processo: 7001013-19.2023.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. INTERPOSIÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE REFORMA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL E ESTRANHO À COMPETÊNCIA DO STM. RECURSO DEFENSIVO REJEITADO. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. UNANIMIDADE. O manejo de Recurso Especial contra acórdão proferido pelo Plenário do Superior Tribunal Militar consubstancia recurso manifestamente incabível e estranho à competência desta Corte Superior Castrense, ex vi do art. 105, inciso III, da Constituição Federal de 1988 e do art. 13, inciso V, do Regimento Interno do STM. Em igualdade ao Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal Militar integra o Poder Judiciário com status de Tribunal Superior. Nesse compasso, ambas as Cortes encontram-se em idêntico grau de hierarquia constitucional, razão pela qual não é razoável que uma decisão proferida pelo STM seja reapreciada pelo STJ. Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/05/2024 A
09/05/2024
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7001013-19.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: PIERRE MOURA
ADVOGADO(A): IEDA RIBEIRO DE SOUZA (OAB SP106069)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE
AGRAVO INTERNO, INTERPOSTO PELA DEFESA CONSTITUÍDA DO MAJ EX
PIERRE MOURA, A FIM DE MANTER INALTERADA A DECISÃO PROFERIDA
NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7000576-12.2022.7.00.0000, POR MEIO DA
QUAL O RECURSO ESPECIAL DEFENSIVO NÃO FOI CONHECIDO, POR SER
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL, À LUZ DO ART. 13, INCISO V, DO
REGIMENTO INTERNO DO STM. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7001013-19.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: PIERRE MOURA
ADVOGADO(A): IEDA RIBEIRO DE SOUZA (OAB SP106069)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
DEFESA.
INTERPOSIÇÃO. AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO
DE REFORMA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL E
ESTRANHO À COMPETÊNCIA DO STM. RECURSO DEFENSIVO
REJEITADO.
DECISÃO
RECORRIDA.
MANUTENÇÃO.
UNANIMIDADE.
O manejo de Recurso Especial contra acórdão proferido pelo Plenário do
Superior Tribunal Militar consubstancia recurso manifestamente incabível e
estranho à competência desta Corte Superior Castrense, ex vi do art. 105, inciso
III, da Constituição Federal de 1988 e do art. 13, inciso V, do Regimento
Interno do STM.
Em igualdade ao Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal
Militar integra o Poder Judiciário com status de Tribunal Superior. Nesse
compasso, ambas as Cortes encontram-se em idêntico grau de hierarquia
constitucional, razão pela qual não é razoável que uma decisão proferida pelo
STM seja reapreciada pelo STJ.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o presente Agravo Interno, interposto pela defesa
constituída do MAJ EX PIERRE MOURA, a fim de manter inalterada a decisão proferida
nos autos da Apelação nº 7000576-12.2022.7.00.0000, por meio da qual o Recurso Especial
defensivo não foi conhecido, por ser manifestamente incabível, à luz do art. 13, inciso V, do
Regimento Interno do STM.
Brasília, 09 de maio de 2024.
RELATÓRIO
7001013-19.2023.7.00.0000
40001361277 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do Maj Ex
PIERRE MOURA, contra a Decisão da Presidência desta Corte Castrense, proferida nos
autos da Apelação (AP) nº 7000576-12.2022.7.00.0000, por meio da qual o Recurso Especial
defensivo não foi conhecido por ser manifestamente incabível, à luz do art. 13, inciso V, do
Regimento Interno do STM (evento 174 da AP).
Os autos noticiam que o agravante foi denunciado pela prática do crime de
peculato (art. 303, caput, c/c os arts. 53 e 80, todos do Código Penal Militar).
Em 22 de março de 2022, o agravante foi absolvido, por maioria (3x2), pelo
Conselho Especial de Justiça para o Exército Brasileiro.
Entretanto, esta Corte Castrense, ao julgar a Apelação (AP) nº 7000576-
12.2022.7.00.0000, por maioria, deu provimento parcial ao apelo ministerial para reformar a
sentença absolutória e, assim, condenar o Maj Ex PIERRE MOURA à pena de 5 (cinco) anos,
7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em razão da prática do delito previsto no art.
303, § 1º (peculato), c/c o art. 53, ambos do CPM, e com o art. 71 do Código Penal, a ser
cumprida inicialmente no regime semiaberto, sem o benefício do sursis e com o direito de
recorrer em liberdade (eventos 141 e 147 da AP).
Inconformada, a Defesa constituída interpôs Recurso Especial no bojo da
Apelação (AP) nº 7000576-12.2022.7.00.0000, o qual, por Decisão desta Presidência, não foi
conhecido, por ser manifestamente incabível (eventos 171 e 174 da AP).
Em 8 de dezembro de 2023, a Defesa do Agravante interpôs o presente Agravo
Interno, contra a citada Decisão (evento 188 da AP).
Em síntese, sustenta o Agravante que a negativa de seguimento do Recurso
Especial caracteriza, na verdade, supressão de instância, inadmissível no sistema jurídico
vigente.
Conclui seu arrazoado pugnando: "[...] Ante o exposto, requer seja o presente
agravo julgado procedente para admitir e prover o recurso especial nos termos da alínea A,
do art. 105, III da Constituição Federal, como solução de inteira Justiça!".
Aberta vista à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, manifestou-se por
meio das contrarrazões subscritas pela Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA
SILVA (evento 9), ocasião em que pugnou pelo conhecimento e, no mérito, pela rejeição do
presente Agravo Interno.
Tendo em vista que não houve retratação por parte deste Juízo, tendo sido
mantida a decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a
teor do art. 123, § 2º, do RISTM.
É o relatório.
VOTO
7001013-19.2023.7.00.0000
40001361277 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O presente recurso de Agravo Interno transpõe, satisfatoriamente, o crivo da
admissibilidade, atestando-se a tempestividade, com demonstração de efetivo interesse na
reforma da decisão monocrática agravada.
Conforme antes relatado, o Agravante pretende submeter à análise desta Corte a
Decisão da lavra desta Presidência, proferida nos autos da Apelação (AP) nº 7000576-
12.2022.7.00.0000, por meio da qual o Recurso Especial defensivo não foi conhecido, por ser
manifestamente incabível, à luz do art. 13, inciso V, do Regimento Interno do STM.
Considerando que o presente Agravo Interno nada trouxe de novo que pudesse
reverter o entendimento adotado na Decisão ora agravada, mantenho-a em sua integralidade e
a submeto à apreciação de Vossas Excelências para deliberação, nos seguintes termos:
"Trata-se de Recurso Especial interposto pela Defesa constituída do Maj Ex PIERRE
MOURA, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea 'a', da Constituição Federal de 1988
(evento 171), contra o Acórdão proferido pelo Plenário do Superior Tribunal Militar, em 3 de
outubro de 2023 (evento 147) .
Em sessão de julgamento realizada em 29 de agosto de 2023 (evento 141), o Plenário desta
Corte Castrense decidiu, por maioria, negar provimento ao apelo defensivo e dar provimento
ao recurso do MPM, com a reforma da Sentença a quo, para condenar o Major Ex PIERRE
MOURA à pena de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em razão da
prática do delito previsto no art. 303 (peculato), § 1º, c/c o art. 53, ambos do CPM, e com o
art. 71 do CP, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, sem o benefício do sursis e
com o direito de recorrer em liberdade; e condenar o Capitão R/1 DORIVAL LOBATO DE
SOUSA, o 3º Sgt WILLIAM SANTOS ARAÚJO e o ex-Cabo EUCLIDES DALL'ACQUA
SOARES, à pena individual de 5 (cinco) anos de reclusão, por incursão no art. 303 (peculato),
§1º, c/c o art. 53, ambos do CPM, e art. 71 do Código Penal. Por fim, declararam, ex officio, a
extinção da punibilidade dos Acusados Capitão R/1 DORIVAL LOBATO DE SOUSA, 3º Sgt
WILLIAM SANTOS ARAÚJO e ex-Cabo EUCLIDES DALL'ACQUA SOARES, pela ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125,
inciso V, § 5º, inciso I, todos do CPM.
Intimada do Decisum em 5 de outubro 2023, a Defesa constituída do Maj Ex PIERRE MOURA
interpôs, em 7 de novembro 2023, o presente Apelo Especial (eventos 151 e 171)
Em suas Razões recursais, a Defesa requer a remessa dos presentes autos ao Egrégio Superior
Tribunal de Justiça. Conclui seu arrazoado pugnando pela:
'Requer-se seja o presente Recurso Especial recebido e provido para o fim de absolver o
recorrente da imputação de peculato, por falta de comprovação da elementar de
apropriação de dinheiro, valor do qual teria a posse de razão de cargo ou comissão,
por falta de fundamentação da decisão no que tange a quantidade do dinheiro
supostamente desviado.
Por outro lado, requer-se a decretação de ocorrência ex oficio da prescrição da pena
aplicada nos termos do art. 125, V, § 1º, 2º e 3º do Código Penal Militar, como solução
de inteira justiça'.
Em que pesem os argumentos da combativa Defesa, o presente Recurso Especial, ictu
oculi, não encontra guarida nas hipóteses de cabimento previstas no ordenamento jurídico
pátrio.
7001013-19.2023.7.00.0000
40001361277 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso sob testilha, ressalta-se que o juízo de admissibilidade de Recurso Especial para
reformar Acórdão desta Corte não se amolda às atribuições desta Presidência, à teor dos arts.
6 e 36 do Regimento Interno do STM, tratando-se portanto de recurso manifestamente
incabível e estranho à competência deste Tribunal.
A teor do inciso III do art. 105 da Constituição Federal de 1988 é evidente quanto ao não
cabimento de Recurso Especial contra acórdãos de Tribunais Superiores. Transcrevo, a
seguir:
Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
[...]
III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos
Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e
Territórios, quando a decisão recorrida: [...].(Grifo nosso.)
Em igualdade ao Superior Tribunal de Justiça, esta Corte Castrense também integra o Poder
Judiciário com status de Tribunal Superior, e exerce o munus jurisdicional na qualidade de
última instância da Justiça Militar da União.
Nesse compasso, ambas as Cortes encontram-se em idêntico grau de hierarquia
constitucional, razão pela qual não é razoável que uma decisão proferida pelo STM
seja reapreciada pelo STJ.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente Recurso Especial defensivo, por
ser manifestamente incabível, à luz do art. 13, inciso V, do Regimento Interno do STM.". (Grifo
nos originais.)
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente Agravo
Interno interposto pela Defesa constituída do Maj Ex PIERRE MOURA, a fim de manter
inalterada a Decisão proferida nos autos da Apelação nº 7000576-12.2022.7.00.0000, por
meio da qual o Recurso Especial defensivo não foi conhecido, por ser manifestamente
incabível, à luz do art. 13, inciso V, do Regimento Interno do STM.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Presidente, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361277v11 e do código CRC 6a495e70.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 24/5/2024, às 20:12:9
7001013-19.2023.7.00.0000
40001361277 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR